Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DO CPC. MEDIDA INÓCUA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE REJEITADO.

1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para os caso eminentemente de Direito Civil.

2. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade.

3. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes.

4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitido pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes.

5. O entendimento da súmula 435 do STJ, inspirada nas normas do CTN e destinada ao redirecionamento das execuções fiscais, não pode ser aplicado indistintamente no trato da desconsideração da personalidade jurídica da empresa em relações eminentemente tratadas no âmbito do Direito Civil.

6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.